Tribunal: TJBA
Processo: 8060672-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060672-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
DEBORA DOMESI SILVA LOPES, FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. REJEITADA. MÉRITO. DANO ELÉTRICO. QUEIMA DE APARELHOS. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DOCUMENTAL. VALIDADE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez constam nos autos as provas que o autor procedeu com a abertura do sinistro e demonstrou que houve a oscilação de energia elétrica no local, aptos a instruírem a demanda.

No mérito, Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante determinam os artigos 349 e 786, caput, do Código Civil (CC), inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor, tendo em vista a relação de consumo existente.

A responsabilidade civil da concessionária apelante é de natureza objetiva e decorre do risco da própria atividade. A descarga atmosférica e a oscilação de energia na rede, ainda que decorrente de eventos climáticos, não se enquadram nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade objetiva, diante do conhecimento e previsibilidade destes tipos de fenômenos.

A apelante sequer apresentou a documentação que comprovasse de que não houve a alteração na rede de energia no período mencionado na inicial nem para garantir a confiabilidade do sistema apresentado. Ademais, não se tem notícia de qualquer irregularidade nas unidades de consumo de energia. Logo, presume-se que as instalações eram adequadas ao fornecimento de energia.

A perícia nos equipamentos danificados pela concessionária de energia elétrica não é indispensável à resolução do litígio, vez que os danos foram certificados por terceiros. A jurisprudência defende a validade do laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade.

A ausência de comunicação do sinistro à concessionária pelos segurados não impede o direito regressivo da seguradora. Inteligência do art. 786, §2º, do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060672-48.2022.805.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como apelada, ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR
ausência de interesse de agir e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação, de acordo o §11º, do art. 85 do CPC., nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510